Tribunal: TJDFT
Processo: 0724994-21.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Vistos. Nos termos do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil, é indispensável, sob pena de nulidade, a intimação do agravado, para responder ao recurso, incumbindo ao autor, na forma do artigo 240, § 2o, do mesmo diploma legal, adotar as providências para viabilizá-la. Dessa forma, tendo em vista o quanto certificado aos ID's 13144146 e 13979004, intime-se a parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, indique o endereço do agravado FENIX ASSISTENCIA PESSOAL EIRELI, sob pena de não conhecimento do recurso quanto a este agravado. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora